Tribunal: TJPA
Processo: 0807292-83.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807292-83.2022.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO PAULO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Adriano Paulo Gonçalves da Silva, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá à pena de 20 dias de prisão simples pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão consiste na suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório.

A defesa sustenta que as provas nos autos seriam insuficientes para embasar a condenação, pugnando pela absolvição do réu com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

A decisão fundamenta-se na comprovação da materialidade e autoria por meio do acervo probatório. Destaca-se que a ausência de lesões externas aparentes é intrínseca à natureza da contravenção de vias de fato.

A tese de julgamento adotada reforça que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos.

No caso, o relato da ofendida é harmônico com o depoimento do policial civil que atendeu a ocorrência e com a confissão judicial do próprio réu, que admitiu ter empurrado a mãe.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A palavra da vítima, em harmonia com a confissão parcial do acusado e depoimentos testemunhais, é prova idônea e suficiente para embasar condenação por vias de fato no âmbito doméstico, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes:
Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais); Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 136 do Regimento Interno do TJPA.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ - AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO
: 0807292-83.2022.8.14.0028

ORIGEM: JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE:
ADRIANO PAULO GONÇALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFESNORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto pela defesa de
ADRIANO PAULO GONÇALVES DA SILVA
face sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
que o condenou
à pena de pelo cometimento da contravenção penal vias de fato, tipificada no art. 21, da Lei 3.688/41, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que, no dia 05 de junho de 2022, por volta das 15h, em uma residência no bairro Nova Marabá, em Marabá/PA, o denunciado praticou vias de fato contra sua genitora, M.D.P.G.D.S.

Segundo o inquérito, ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas com colegas quando o denunciado desferiu um tapa no rosto de sua mãe. A vítima foi socorrida por uma vizinha e, ao retornar para casa, foi empurrada pelo réu. Em depoimento, a ofendida relatou que o acusado é usuário de drogas e violento, sentindo medo dele. Devido às agressões e dores, a vítima foi encaminhada ao hospital, embora não apresentasse lesões externas aparentes.

Em 29 de julho de 2022, o Ministério Público capitulou a conduta no Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) combinado com as disposições da Lei Maria da Penha.

A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2022.

Durante a fase de instrução, foi ouvido o policial civil Averlândio Cabral da Cruz, que confirmou ter atendido a ocorrência após acionamento do hospital e relatou que Adriano admitiu ter empurrado a mãe. Em seu interrogatório, o réu confessou. As partes desistiram da oitiva da vítima e de uma segunda testemunha policial.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá julgou procedente a pretensão punitiva (22/08/2025), condenando o acusado pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico à pena definitiva foi fixada em 20 dias de prisão simples.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em 26 de agosto de 2025, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e pleiteando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (24/09/2025) defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça (04/11/2025) se manifestou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento em videoconferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO PAULO GONCALVES DA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de
20 dias de prisão simples
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica contra sua genitora.

A Defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas
para a manutenção do édito condenatório, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram sobejamente demonstradas nos autos. Embora o laudo de exame de corpo de delito não tenha indicado lesões aparentes, tal circunstância é intrínseca à natureza das
vias de fato
, que se caracterizam por atos de violência física que não chegam a causar dano à integridade corporal, mas que ofendem a incolumidade física ou a dignidade da vítima.

Nesse sentido, a prova oral colhida é robusta. O policial civil Averlândio Cabral da Cruz, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que atendeu a ocorrência após acionamento pelo hospital municipal. Confirmou que a vítima relatou ter sido agredida pelo filho e que, ao confrontar o réu, este
admitiu ter empurrado a mãe
.

Em seu interrogatório judicial, o próprio Adriano Paulo Gonçalves da Silva
confessou a conduta
, admitindo que empurrou a vítima contra a parede após uma discussão motivada pelo fato de ela ter jogado sua muleta na rua enquanto ingeriam bebidas alcoólicas.

A jurisprudência pátria, consolidada inclusive por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, atribui
especial relevância à palavra da vítima
em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, visto que tais infrações geralmente ocorrem na clandestinidade.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume
especial valor probatório
, visto que tais infrações geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. No presente caso, o relato da ofendida na fase policial, ao descrever o tapa e o empurrão, encontra-se em perfeita harmonia com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é uníssona ao admitir que, em crimes praticados no âmbito da
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume
especial relevância
. Isso ocorre porque tais delitos são, frequentemente, cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em tela, o relato da ofendida na fase inquisitorial — informando o soco (tapa) e o empurrão — encontra-se em perfeita harmonia com o depoimento do policial e com a própria
confissão parcial do réu
em juízo.

A confissão do apelante, ao admitir o empurrão, é elemento de prova lícito e suficiente para corroborar a acusação, não havendo que se falar em incerteza que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A conduta do réu amolda-se perfeitamente às disposições da
Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006), visto que a agressão foi perpetrada contra sua genitora, aproveitando-se do vínculo familiar e doméstico. A violência contra a mulher, manifestada por meio de vias de fato, visa subjugar a vítima e ignora o dever de respeito e proteção inerente à relação entre filho e mãe.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório é consistente e suficiente para amparar a condenação. A sentença de primeiro grau fundamentou-se no livre convencimento motivado, examinando as provas materiais e orais de forma integrada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2026